Tribunal: TJBA
Processo: 8002466-19.2016.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002466-19.2016.8.05.0044 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros Advogado(s): PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA, DANIELA LEAL MERLI APELADO: UTE MC2 GOVERNADOR MANGABEIRA S.A. e outros Advogado(s):DANIELA LEAL MERLI, PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA, LEANDRO MAKINO ACÓRDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO JULGAMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CAUSA NÃO MADURA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS INTELECTIVOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos por UTE MC2 Governador Mangabeira S.A. contra acórdão da 2ª Câmara Cível que, ao dar provimento às apelações simultâneas da embargante e da COELBA, anulou sentença que havia reconhecido, de ofício, a prescrição intercorrente, determinando o retorno dos autos à origem para prosseguimento da execução e julgamento da Exceção de Pré-Executividade. A embargante alega omissão no acórdão quanto ao não enfrentamento do mérito da referida exceção, sustentando tratar-se de causa madura por versar sobre matéria de ordem pública. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de julgar diretamente o mérito da Exceção de Pré-Executividade, por supostamente se tratar de causa madura com matérias de ordem pública. III. RAZÕES DE DECIDIR Embargos de Declaração se prestam exclusivamente à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, não se configurando como via para rediscussão do mérito da decisão recorrida. O acórdão embargado enfrentou expressamente o tema apontado, concluindo, com base nos elementos dos autos, que o feito não se encontrava em condições de imediato julgamento pelo Tribunal, razão pela qual determinou o retorno à instância de origem. A argumentação da embargante revela, em verdade, inconformismo com o resultado do julgamento, não caracterizando omissão, pois a decisão explicitou as razões pelas quais o mérito da exceção deveria ser analisado pelo juízo a quo. A decisão embargada é clara, coerente e suficientemente fundamentada, inexistindo vício a ser sanado nos termos do art. 1.022 do CPC. IV. DISPOSITIVO Embargos de Declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n. 8002466-19.2016.8.05.0044, em que figuram como embargante UTE MC2 GOVERNADOR MANGABEIRA S.A., e como embargada, COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NÃO ACOLHER os Embargos de Declaração, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)